Tribunal: TJMT
Processo: 1032135-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032135-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ILDEGARDA MOREIRA DE MAGALHAES - CPF: 012.627.391-01 (AGRAVADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032135-31.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: IDELGARDA MOREIRA DE MAGALHÃES.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CUSTEIO – BLOQUEIO JUDICIAL VÁLIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da inércia da agravante em adotar as providências para o custeio do tratamento que o agravado necessita, devidamente reconhecido por decisão judicial se torna válido o bloqueio judicial, uma vez que a ausência do fornecimento pode implicar prejuízo irreparável ao agravado, sem olvidar que ofende o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º
, inciso III
da Magna Carta
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032135-31.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: IDELGARDA MOREIRA DE MAGALHÃES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1032135-31.2024.8.11.0000, deferiu o bloqueio SISBAJUD do montante inicial de 3 sessões (R$ 151.920,36), sem prejuízo do bloqueio de demais valores caso a requerida não efetue a regulação do caso administrativamente.

Inconformada, a Agravante aduz que o medicamento denominado Pembrolizumabe é de uso experimental, assim, não há cobertura obrigatória. Argumenta que o tratamento solicitado não está previsto no rol da ANS, sendo este taxativo, assim, sustenta que o bloqueio judicial realizado é uma medida extrema e onerosa.

Discorre que:
“a liberação de valores nesta fase do processo põe em risco toda a massa de usuários que contribuem para o fundo comum, devendo ser realizada com cautela e com a devida prestação de contas pela Promovente, e a necessária prestação de caução suficiente e idônea. Por força de todo o exposto, necessário se faz reconhecer a ilegalidade do decisum proferido, para promover sua reversão.”

Requer, assim, que a decisão agravada seja suspensa. No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 252060154.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 252250170.

Contrarrazões no Id. 25816151, por meio das quais a parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1032135-31.2024.8.11.0000, deferiu o bloqueio SISBAJUD do montante inicial de 3 sessões (R$ 151.920,36), sem prejuízo do bloqueio de demais valores caso a requerida não efetue a regulação do caso administrativamente.

Em breve síntese,
a agravante aduz que o medicamento denominado Pembrolizumabe é de uso experimental, assim, não há cobertura obrigatória. Argumenta que o tratamento solicitado não está previsto no rol da ANS, sendo este taxativo, assim, sustenta que o bloqueio judicial realizado é uma medida extrema e onerosa.

Discorre que:
“a liberação de valores nesta fase do processo põe em risco toda a massa de usuários que contribuem para o fundo comum, devendo ser realizada com cautela e com a devida prestação de contas pela Promovente, e a necessária prestação de caução suficiente e idônea. Por força de todo o exposto, necessário se faz reconhecer a ilegalidade do decisum proferido, para promover sua reversão.”

Pois bem.

No que concerne ao argumento de que
o medicamento denominado Pembrolizumabe é de uso experimental, assim, não há cobertura obrigatória, estes argumentos já foram o
bjeto de agravo de instrumento de nº 1020459-86.2024.8.11.0000, o qual teve o pleito liminar indeferido.

Outrossim
, diante da inércia da agravante em adotar as providências para o custeio/fornecimento do tratamento que o agravado necessita, pode o julgador autorizar o bloqueio de montante necessário para cumprir a determinação judicial, uma vez que se trata de resguardar o direito à saúde e à vida, de modo que a negação do tratamento prescrito por médico e reconhecido por decisão judicial, pode implicar prejuízo irreparável ao agravado, sem olvidar que ofende o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo
1º
, inciso
III
da
Magna Carta
.

Certo é que, para fins de se conferir efetividade à decisão e, ao mesmo tempo, garantir o direito à saúde do recorrido, é válido o bloqueio de ativos financeiros em conta de titularidade da recorrente por meio do sistema SISBAJUD, do valor suficiente para custear o tratamento do recorrido.

Assim, verifica que o bloqueio realizado na conta da agravante é referente ao
tratamento autorizado pelo Magistrado de Primeiro Grau, devidamente comprovado por meio de nota fiscal e descumprido pela parte agravante
.

Portanto, não há qualquer ilegalidade.

Neste seguimento:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU BLOQUEIO DA QUANTIA DESTINADA AO CUSTEIO DO TRATAMENTO DO AGRAVADO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, A FIM DE QUE SEJA CONSTATADA A VERDADE REAL, ALÉM DE AUDITORIA OPERACIONAL E ANALÍTICA. NÃO ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU O TRATAMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da inércia da agravante em adotar as providências para o custeio/fornecimento do tratamento que o agravado necessita, pode o julgador autorizar o bloqueio de montante necessário para cumprir a determinação judicial, eis que se trata de resguardar o direito à saúde e à vida, de modo que a negação do tratamento prescrito por médico e reconhecido por decisão, pode implicar prejuízo irreparável ao agravado, sem olvidar que ofende o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III da Magna Carta. 2. Precedentes (TJRN, AI n. 0807426-66.2021.8.20.0000, Rel. Desª. Judite Nunes, Segunda Câmara Cível - Juiz Convocado Dr. Eduardo Pinheiro, j. 27/08/2021; AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0802898-23.2020.8.20.0000, Dr. CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Gab. Des. Claudio Santos na 1ª Câmara Cível - Juíz (a) convocado (a) Dra. Berenice Capuxu, ASSINADO em 02/07/2020; AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0801466-66.2020.8.20.0000, Dr. JOAO AFONSO MORAIS PORDEUS, Gab. Des. Amaury Moura Sobrinho na 3ª Câmara Cível - Juiz convocado Dr. João Afonso Pordeus, ASSINADO em 26/05/2020). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-RN - AI: 08100184920228200000, Relator: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025